Tribunal: TJDFT
Processo: 0011932-64.2015.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO.
II – PRELIMINARES. II.1 - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. II.2. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE. II.3. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE CONEXÃO. REALIDADE FÁTICA EXISTENTE ENTRE AS AÇÕES QUE DEMANDAM A REUNIÃO DAS CAUSAS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR REJEITADA. II.4. NULIDADE DA SENTENÇA POR ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. NATUREZA DUPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. PROCEDIMENTO HÍGIDO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. II.5. ILEGITIMIDADE ATIVA. VÍNCULO EVIDENCIADO PELA PROVA PRODUZIDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS.
III. MÉRITO. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. BEM LOCALIZADO EM ÁREA RURAL DE USO CONTROLADO. TERRITÓRIO SITUADO EM ZONA DE CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE. ÁREA DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL. PROPRIEDADE DA TERRACAP. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. DIREITO A MORADIA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. APELAÇÕES PARCIALMENTE CONHECIDAS E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDAS. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para o apreciar ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais. Parcial juízo negativo de admissibilidade firmado.
2. Afirmando o magistrado a suficiência da prova documental reunida aos autos para a formação de seu convencimento, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa. 2.1 A prescindibilidade da prova testemunhal para a solução da controvérsia, tendo em vista a robustez dos documentos reunidos aos autos e a oportunidade conferida à parte para produção das provas que entendesse pertinentes, faz irretocável, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o comando judicial que, primando pela efetividade dos princípios da celeridade e eficiência (art. 4o CPC), julga a lide conforme o estado do processo. Preliminar de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal afastada.
3. Nos termos do art. 55, § 1o do CPC, quando o juiz verificar que há conexão entre duas causas, seja por ser comum o pedido ou a causa de pedir, deve ordenar, de ofício ou a requerimento, a reunião dos processos para julgamento conjunto, em atendimento à exigência legal de observância da regra de economia processual e harmonização do julgado prevista no art. 55, § 3o do CPC, de modo a evitar a prolação de decisões conflitantes. 3.1. Caso concreto em que examinada a situação submetida a julgamento pela consideração da realidade fática existente entre as ações consubstanciadas nos processos n. 0704816-24.2019.8.07.0009, 0011932-64.2015.8.07.0009 e 0010731-37.2015.8.07.0009, e que envolve a análise da disputa sobre gleba rural situada em zona rural de uso controlado, de propriedade da Terracap. Preliminar rejeitada.
4. As ações possessórias são de natureza dúplice, permitindo, segundo o disposto no art. 556 do Código de Processo Civil, que o réu deduza na contestação pedido contraposto em seu favor, e possibilite ao juiz, ao julgar a demanda, outorgar proteção possessória a quem realmente tenha direito sobre determinado bem imóvel. 4.1. Sob este prisma, dispensável e até mesmo contra indicada a apresentação de reconvenção com suas formalidades (pagamento de custas etc.), porquanto basta que o réu alegue e comprove, em sua defesa, violação de sua posse e demande a respectiva proteção possessória e, até mesmo, indenização pelos danos decorrentes de turbação ou esbulho.
5. A legitimidade das partes, de que são espécies a ativa e a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 5.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
6. Deve ser mantida sentença que julgou improcedente a pretensão possessória de particulares sobre gleba rural de uso controlado, e que pertence a área de preservação ambiental e de relevante interesse ecológico, porquanto inserida em Zona de Conservação da Vida Silvestre da APA do Planalto Central. 6.1. Incabível proteção possessória em detrimento da Terracap sobre área que, nos termos do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT), Lei Complementar n. 803/2009, constitui-se em local de conservação de recursos hídricos, promoção da proteção de encostas e de recomposição de vegetação nativa para controle de processos erosivos, potencialmente impassível de regularização.
7. O direito à moradia, como outros direitos constitucionalmente positivados, não é absoluto, havendo exceções ao seu exercício previstas no ordenamento jurídico. Nesse sentido, dispõe o § 2o do art. 182 da Constituição Federal que a propriedade urbana somente cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. E, nos casos de propriedades rurais, o art. 186, I e II dispõe que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, a aproveitamento racional e adequado e à utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente.
8. Eventual inércia na fiscalização à ocupação do solo urbano não induz tolerância tampouco caracteriza conivência do Poder Público, porque tais caracteres cogitados são inadequados para o tratamento dispensado pelo ordenamento jurídico pátrio aos bens públicos. Muito menos derroga a obrigação do cidadão, que pretende ocupar determinado espaço, de verificar a possibilidade e a compatibilidade de sua ocupação com a proteção do meio ambiente, patrimônio comum de todos, e com a defesa da incolumidade das pessoas.
9. A Súmula 613 do c. STJ particulariza que “não se admite a aplicação de teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental”, de modo que se rechaça a possibilidade de ratificação de situações ilícitas pelo mero decurso do tempo, sob pena de, caso contrário, conferir ao particular o direito de degradar o meio ambiente e de ocupar ilicitamente áreas públicas.
10. Recursos conhecidos em parte e, na extensão conhecida, desprovidos. Honorários majorados.